Tribunal: TJDFT
Processo: 0003182-96.1998.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0003182-96.1998.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA, HELENA MASCARENHAS LUSTOSA, NILMA GERVASIO AZEVEDO SOUZA FERREIRA SANTOS, RICARDO DE CASTRO PAULINO, RITA HOSANA ADEODATO SALEM, ROGELIA BORGES DE MENEZES, ROSSANA DE ALMEIDA MESQUITA, SAU FERREIRA SANTOS, SUELI PEREIRA DA PAULA, TAKACHI MITO KURAMOTO, 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA, VISAO VEICULOS LTDA, JOSE ALVES DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença, em mandado de segurança, requerido por CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA E OUTROS, em que contendem com o DISTRITO FEDERAL. Por meio da petição de ID 54923756, a advogada Dra. Climene Quirido informa que “a petição constante do ID 54245581 há que ser desentranhada do presente feito visto que as procuradoras/ advogadas que a assinam não representam a Sra. CLEIDE APARECIDA ROCHA NOGUEIRA e demais Requerentes que têm a ora signatária como advogada.” É o relatório. Intime-se as advogadas subscritoras das petições de IDs 54245581 e 54923756, para que indiquem os IDs, ou juntem aos autos, as respectivas procurações de seus clientes, especificando expressamente os nomes e não apenas como “outros”, no prazo de 5 (cindo) dias. Após, venham os autos conclusos para decisão. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 1o de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator